Tribunal: TJBA
Processo: 8175979-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175979-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: PAMELA DOS ANJOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARTA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ADTALEM EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por estudante beneficiária de programa de financiamento estudantil, na qual foi reconhecida a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora, determinada a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e fixada indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto, embora nomeado como “recurso inominado”, pode ser conhecido como apelação com fundamento na fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se houve regularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, notadamente em relação à cláusula de vencimento antecipado e à negativação do nome da autora; (iii) determinar se a condenação por danos morais, sem pedido expresso, configura julgamento extra petita; e (iv) verificar a correção do valor da causa fixado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O uso da expressão “recurso inominado” não impede o conhecimento da apelação, por aplicação dos princípios da fungibilidade recursal, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez presentes os requisitos formais, materiais e tempestividade do recurso.

A cobrança realizada pela instituição de ensino revela-se indevida, pois ausente comprovação da ciência inequívoca da autora quanto às regras do regulamento do programa PIN/DIS, especialmente sobre a cláusula de vencimento antecipado, cuja validade depende de destaque contratual nos termos do art. 54, §4º do CDC.

A existência de contradições entre a instituição de ensino e o agente financeiro PRAVALER quanto à quitação do débito, bem como a ausência de notificação prévia da autora, evidencia falha na prestação de informações e na regularidade da cobrança, atraindo a responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A condenação por danos morais, sem pedido expresso na petição inicial, caracteriza julgamento extra petita, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, devendo ser afastada independentemente da existência de dano.

O pedido de restituição por danos materiais foi julgado improcedente em primeira instância, razão pela qual inexiste interesse recursal da parte apelante nesse ponto.

O valor da causa foi corretamente fixado em R$4.179,20, correspondente ao valor discutido a título de danos materiais, nos termos do art. 292, V, do CPC, não havendo erro a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É admissível o conhecimento de recurso interposto com denominação incorreta, desde que preenchidos os requisitos legais, por aplicação da fungibilidade recursal.

A instituição de ensino que não comprova a ciência inequívoca do aluno sobre cláusulas de vencimento antecipado não pode promover cobrança com base nessas cláusulas, sendo indevida eventual negativação decorrente.

A condenação por danos morais sem pedido expresso na petição inicial configura julgamento extra petita e deve ser afastada, por violação ao princípio da congruência.

Não há interesse recursal contra capítulo da sentença que julgou improcedente pedido de danos materiais, se a decisão foi integralmente favorável à parte apelante.

O valor da causa deve corresponder ao montante efetivamente pleiteado a título de indenização, sendo correta a fixação com base no valor do dano material alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 43, §2º, e 54, §4º; CPC, arts. 4º, 141, 277, 292, V, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000220531834001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 19.08.2022; TJ-RJ, Apelação nº 08022111720238190017, Rel. Des. Vania Mara Nascimento Gonçalves, j. 10.12.2024.